Tribunal: TJDFT
Processo: 0730215-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0730215-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: EVANILDO ALVES DA SILVA REU: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória ajuizada por EVANILDO ALVES DA SILVA com o objetivo de rescindir a sentença proferida nos autos da ação de indenização movida em desfavor de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A., processo no 0731458-48.2025.8.07.0001, que acolheu o pedido de desistência, mas condenou o Autor ao pagamento das custas processuais. Conforme despacho ID 74351247 foi oportunizado ao autor o esclarecimento da sua situação financeira de modo a analisar o pedido de gratuidade judiciária, tendo transcorrido sem manifestação (ID 74731564). O pedido de dilação de prazo apresentado posteriormente e a gratuidade judiciária foram indeferidos, tendo sido determinado o recolhimento das custas processuais e do depósito previsto no art. 968, inc. II, do CPC, sob pena de indeferimento da inicial (ID 74764044). Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu art. 968, inciso II, ao dispor sobre a ação rescisória, determinou que: “Art. 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319, devendo o autor: (...) II - depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente.” E, ainda, o §3o de referido dispositivo dispõe que “além dos casos previstos no art. 330, a petição inicial será indeferida quando não efetuado o depósito exigido pelo inciso II do caput deste artigo.” Na presente hipótese, tendo sido indeferido o pedido de gratuidade judiciária formulado pelo autor, competia a este promover o recolhimento não só das custas iniciais, mas também do valor previsto no art. 968, inc. II, do CPC, de modo que o indeferimento da inicial é medida que se impõe. ANTE O EXPOSTO, INDEFIRO a petição inicial e julgo extinto o processo, sem exame do mérito, com fundamento no artigo 485, I, do Código de Processo Civil. Sem honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de citação. Não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora